Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚM. 231 DO STJ.
I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e domiciliar quando as provas dos autos demonstram que o réu foi flagrado vendendo drogas a usuário e houve apreensão de entorpecentes no esconderijo próximo à sua residência, de modo que os policiais agiram amparados em fundada suspeita e sem desvio de finalidade.
II - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IV - Recurso conhecido e desprovido.